Tribunal: TJES
Processo: 5012454-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012454-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E MEDICAMENTOS A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA ABA. MEDICAMENTOS MANIPULADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinando o fornecimento, no prazo de 30 dias, de tratamento multidisciplinar com psicólogo e terapeuta ocupacional, bem como medicamentos prescritos em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. O agravante impugna especialmente a obrigação de fornecer terapia ABA e medicamento manipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a imposição ao Estado do fornecimento da terapia ABA como tratamento para TEA; (ii) definir se é cabível a obrigação de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos manipulados individualmente, não padronizados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método ABA (Applied Behavior Analysis) está incluído nas diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, conforme Portaria nº 324/2016 e proposta de atualização enviada pelo CONITEC, que reconhece sua eficácia e recomenda sua utilização, a depender de decisão conjunta entre a equipe técnica e a família do paciente.
4. Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo classifica o tratamento de crianças com diagnóstico confirmado de TEA como competência da atenção especializada, de responsabilidade do Estado.
5. Em relação ao fornecimento de medicamento manipulado (fluoxetina 50mg, imipramina 50mg e topiramato 50mg), não houve comprovação, nos autos, de que não existam substitutos terapêuticos incorporados ao SUS, nem fundamentação técnica baseada em evidências científicas que justifique a excepcionalidade da prescrição manipulada.
6. Nos termos da tese firmada no Tema 1234 do STF, a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a observância de requisitos específicos, entre eles a demonstração de eficácia comprovada, ausência de alternativa terapêutica incorporada e justificativa técnica fundamentada, os quais não foram atendidos no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. É legítima a imposição ao Estado do fornecimento da terapia ABA a menor com TEA, quando prescrita por profissional habilitado e demonstrada a necessidade para o tratamento do menor.

2. Não se admite a determinação de fornecimento de medicamentos manipulados não padronizados pelo SUS sem a devida comprovação de eficácia baseada em evidência científica e ausência de alternativa terapêutica incorporada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 37, caput; 196; 227; CPC, arts. 489, §1º, V e VI; 927, III, §1º; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016; Recomendação CNJ nº 146/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718/MG (Tema 793); STF, RE 1366248 (Tema 1234); TJES, AI nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012454-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim/ES nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de H.C.F., menor representado por sua genitora DEBORA DA COSTA SANTOS FERREIR
,

que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o ora agravante e o Município de Itapemirim forneça ao ora agravado no prazo de até 30 dias, o fornecimento dos tratamentos com equipe multidisciplinar com psicólogo e terapia ocupacional bem como os medicamentos elencados nos receituários apresentados, quais sejam Fluoxetina (50mg), Imipramina (50mg), topiramato (50mg), Depakene (500mg) e demais soluções que se mostrarem necessárias para o tratamento de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, limitando-se o valor ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após reexaminar os autos, entendo que deve ser parcialmente provido o presente recurso.

Relativamente à terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
), o Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento pleiteado pela parte agravada nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022)

Portanto, os elementos de prova constantes dos autos são suficientes a revelar que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravante, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS.

Vale consignar que, em se tratando de metodologia específica ABA, a obrigação de todas as terapias deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Destaca-se que a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...] Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada:

[...]

d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Em relação ao fornecimento do medicamento manipulado (fluoxetina 50mg, imipramina 50mg e topiramato 50mg), deve ser destacado, inicialmente, que no Tema nº 1234, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu todas as regras aplicáveis nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em primeiro lugar, deve-se definir se o medicamento pleiteado na ação é
incorporado
ou
não incorporado
na política pública do SUS, já que as regras são
distintas
.

Ademais, para os fármacos
não incorporados
, deve ser aplicada a
modulação dos efeitos
da decisão segundo a qual unicamente o deslocamento da competência deve ser imposto aos processos que forem ajuizados
após
a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça (
Ata de julgamento publicada em 19/09/2024
).

Na hipótese, consta da Nota Técnica do NATJUS que o medicamento manipulado pleiteado pela parte Recorrida,
não
consta da lista de padronizados no Sistema Único de Saúde.

Desta feita, considerando que a ação foi protocolada em 20.09.2023,
aplica-se a modulação dos efeitos
, de modo que
deve ser mantida a competência da Justiça Estadual,
independentemente dos parâmetros fixados sobre a competência no julgamento definitivo do Tema nº 1234, do STF.

Portanto, deve ser mantido o trâmite do processo perante à Justiça Estadual.

Prosseguindo, ultrapassada a questão da competência, no tocante ao mérito deve ser apreciado o direito ao fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Em relação ao medicamento
não incorporado
, deve ser analisado o dever de prestá-lo conforme a tese disposta sobre a Atuação do Poder Judiciário no item 4.2 do
Resumo dos Fluxos aprovados na Comissão Especial
do acordo homologado no Tema nº 1234, STF:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4:
Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i)
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii)
a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii)
tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv)
conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v)
caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi)
nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii) inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix) no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

De acordo com o parecer acostado aos autos de origem foi esclarecido que:
“Não existe substituto terapêutico padronizado no SUS para fórmula manipulada. No entanto, cabe ao médico assistente avaliar se os medicamentos padronizados no SUS abaixo se enquadram nos critérios de uso para a condição clínica do paciente.”
bem como que
“Esclarecemos que as substâncias acima apresentadas Fluoxetina 50mg+Imipramina 50mg+Topiramato50mg foram solicitadas de forma a compor uma Fórmula Magistral, que estabelece a composição, a forma farmacêutica e a posologia, a ser manipulada individualmente para cada paciente. Ressaltamos que os serviços públicos de saúde, não adquirem fórmulas manipuladas. Estas formulações possuem curto prazo de validade e não podem ser remanejadas para serem utilizadas por outros pacientes, em caso de suspensão do uso. Além disso, é importante esclarecer que as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição individual, em pequena escala, sendo, portanto, isentas de registro na ANVISA. Da mesma forma, as farmácias de manipulação são isentas da apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos.”

Foram ainda apresentados os Medicamentos padronizados para o tratamento de Epilepsia (Protocolo MS), a saber:

Levetiracetam 250mg, 500mg e 750mg comp Levetiracetam 100 mg /ml solução oral Grupo 1A

Clobazam 10mg e 20mg comp. Gabapentina 300mg e 400mg cáps. Etossuximida 50mg/ml xarope frasco 120mL Topiramato 25mg, 50mg e 100mg comp. Lamotrigina 25mg, 50mg e 100mg comp. Primidona 100mg comp. Vigabatrina 500mg comp.

Grupo 2 Para Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: Metilfenidato 10mg Metilfenidato LA 20mg Metilfenidato LA 30mg Metilfenidato LA 40mg

Medicamentos antidepressivos: Amitriptilina 25mg e 75mg Clomipramina 10mg e 25mg Nortriptilina 10mg, 25mg, 50mg e 75mg Fluoxetina 20mg

Vê-se, pois, que não restaram demonstrados os requisitos exigidos para a determinação de fornecimento do medicamento.

Além disso, vale destacar que no relatório médico colacionado à petição inicial inexiste qualquer fundamentação acerca da necessidade do fármaco em detrimento de outro que seja incorporado pelo SUS.

Assim, deve ser reformada a decisão para o fim de indeferir o pedido de tutela de urgência apresentado no sentido de fornecer o medicamento manipulado (fluoxetina 50mg, imipramina 50mg e topiramato 50mg).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem
apenas no tocante à determinação de
fornecimento do medicamento manipulado (fluoxetina 50mg, imipramina 50mg e topiramato 50mg).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)